Tribunal: CARF
Processo: 11065.723228/2016-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2013
NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMO. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. RESP 1.221.170-PR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS.
O limite interpretativo do conceito de insumo para tomada de crédito no regime da não-cumulatividade da COFINS foi objeto de análise do Recurso Especial no 1.221.170-PR, julgado na sistemática dos recursos repetitivos. Assim, são insumos os bens e serviços utilizados diretamente ou indiretamente no processo produtivo ou na prestação de serviços da empresa, que obedeçam ao critério de essencialidade ou relevância à atividade desempenhada pela empresa. A análise casuística demonstrou que os dispêndios com seguro; rádio; monitoramento; gerenciamento de risco; telefone operacional (motoristas); material de proteção; uniforme e pedágios permitem o creditamento a título de insumos (art. 3°, II, da Lei n° 10.833/2003).
ÔNUS DA PROVA. ELEMENTO MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DA AUTUAÇÃO.
Cabe ao contribuinte comprovar a existência de elemento modificativo ou extintivo da autuação, no caso, a legitimidade do crédito alegado em contraposição ao lançamento.
EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO.
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 69 de Repercussão Geral, o ICMS não compõe a base de cálculo da contribuição. Os efeitos da decisão devem se dar após 15/03/2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até (inclusive) 15/03/2017 e o ICMS a ser excluído da base de cálculo é o destacado nas notas fiscais.
INCLUSÃO DO ISS NA BASE DE CÁLCULO. LEGALIDADE.
O ISS integra o conceito de receita bruta e compõe a base de cálculo da contribuição, nos termos do julgamento do REsp 1.330.737/SP, na sistemática de recursos repetitivos.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
null
NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMO. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. RESP 1.221.170-PR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS.
O limite interpretativo do conceito de insumo para tomada de crédito no regime da não-cumulatividade da COFINS foi objeto de análise do Recurso Especial no 1.221.170-PR, julgado na sistemática dos recursos repetitivos. Assim são insumos os bens e serviços utilizados diretamente ou indiretamente no processo produtivo ou na prestação de serviços da empresa, que obedeçam ao critério de essencialidade ou relevância à atividade desempenhada pela empresa. A análise casuística demonstrou que os dispêndios com seguro; rádio; monitoramento; gerenciamento de risco; telefone operacional (motoristas); material de proteção; uniforme e pedágios permitem o creditamento a título de insumos (art. 3°, II, da Lei n° 10.833/2003).
ÔNUS DA PROVA. ELEMENTO MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DA AUTUAÇÃO.
Cabe ao contribuinte comprovar a existência de elemento modificativo ou extintivo da autuação, no caso, a legitimidade do crédito alegado em contraposição ao lançamento.
EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO.
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 69 de Repercussão Geral, o ICMS não compõe a base de cálculo da contribuição. Os efeitos da decisão devem se dar após 15/03/2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até (inclusive) 15/03/2017 e o ICMS a ser excluído da base de cálculo é o destacado nas notas fiscais.
INCLUSÃO DO ISS NA BASE DE CÁLCULO. LEGALIDADE.
O ISS integra o conceito de receita bruta e compõe a base de cálculo da contribuição, nos termos do julgamento do REsp 1.330.737/SP, na sistemática de recursos repetitivos.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.723228/2016-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.615 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2021
Recorrente
RAPIDO TRANSPAULO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2013
NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMO. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE
E RELEVÂNCIA. RESP 1.221.170-PR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS.
O limite interpretativo do conceito de insumo para tomada de crédito no regime
da não-cumulatividade da COFINS foi objeto de análise do Recurso Especial
no 1.221.170-PR, julgado na sistemática dos recursos repetitivos. Assim, são
insumos os bens e serviços utilizados diretamente ou indiretamente no processo
produtivo ou na prestação de serviços da empresa, que obedeçam ao critério de
essencialidade ou relevância à atividade desempenhada pela empresa. A análise
casuística demonstrou que os dispêndios com seguro; rádio; monitoramento;
gerenciamento de risco; telefone operacional (motoristas); material de
proteção; uniforme e pedágios permitem o creditamento a título de insumos
(art. 3°, II, da Lei n° 10.833/2003).
ÔNUS DA PROVA. ELEMENTO MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DA
AUTUAÇÃO.
Cabe ao contribuinte comprovar a existência de elemento modificativo ou
extintivo da autuação, no caso, a legitimidade do crédito alegado em
contraposição ao lançamento.
EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO.
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 69 de
Repercussão Geral, o ICMS não compõe a base de cálculo da contribuição. Os
efeitos da decisão devem se dar após 15/03/2017, ressalvadas as ações judiciais
e administrativas protocoladas até (inclusive) 15/03/2017 e o ICMS a ser
excluído da base de cálculo é o destacado nas notas fiscais.
INCLUSÃO DO ISS NA BASE DE CÁLCULO. LEGALIDADE.
O ISS integra o conceito de receita bruta e compõe a base de cálculo da
contribuição, nos termos do julgamento do REsp 1.330.737/SP, na sistemática
de recursos repetitivos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.723228/2016-17
Fl. 3314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.615 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.723228/2016-17

NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMO. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE
E RELEVÂNCIA. RESP 1.221.170-PR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS.
O limite interpretativo do conceito de insumo para tomada de crédito no regime
da não-cumulatividade da COFINS foi objeto de análise do Recurso Especial
no 1.221.170-PR, julgado na sistemática dos recursos repetitivos. Assim são
insumos os bens e serviços utilizados diretamente ou indiretamente no processo
produtivo ou na prestação de serviços da empresa, que obedeçam ao critério de
essencialidade ou relevância à atividade desempenhada pela empresa. A análise
casuística demonstrou que os dispêndios com seguro; rádio; monitoramento;
gerenciamento de risco; telefone operacional (motoristas); material de
proteção; uniforme e pedágios permitem o creditamento a título de insumos
(art. 3°, II, da Lei n° 10.833/2003).
ÔNUS DA PROVA. ELEMENTO MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DA
AUTUAÇÃO.
Cabe ao contribuinte comprovar a existência de elemento modificativo ou
extintivo da autuação, no caso, a legitimidade do crédito alegado em
contraposição ao lançamento.
EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO.
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 69 de
Repercussão Geral, o ICMS não compõe a base de cálculo da contribuição. Os
efeitos da decisão devem se dar após 15/03/2017, ressalvadas as ações judiciais
e administrativas protocoladas até (inclusive) 15/03/2017 e o ICMS a ser
excluído da base de cálculo é o destacado nas notas fiscais.
INCLUSÃO DO ISS NA BASE DE CÁLCULO. LEGALIDADE.
O ISS integra o conceito de receita bruta e compõe a base de cálculo da
contribuição, nos termos do julgamento do REsp 1.330.737/SP, na sistemática
de recursos repetitivos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reverter as glosas dos dispêndios relacionados a: seguro;
rádio; monitoramento; gerenciamento de risco; telefone operacional (motoristas); material de
proteção; uniforme; pedágios e para admitir a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da
COFINS.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Fl. 3315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.615 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.723228/2016-17

Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Semíramis de Oliveira Duro, Marco Antonio Marinho Nunes, Sabrina Coutinho Barbosa
(suplente convocada), José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Marcelo Costa
Marques d’ Oliveira (suplente convocado) e Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de Impugnação, fls. 2.972/2.991, interposta aos 06/02/2017 (segunda-
feira), fl. 2.970, em face dos Autos de Infração, fls. 2.935/2.942 e 2.943/2.951,
relativos à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS e à
Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS/PASEP devidas pela
sistemática não-cumulativa, cientificados à autuada aos 05/01/2017, fls. 2.964/2.966 e
2.967, atinentes aos períodos de janeiro de 2012 a março de 2013, nos seguintes
valores:

Do Relatório da Ação Fiscal:
2. Expõe o Relatório da Ação Fiscal de fls. 2.952/2.958 que a contribuinte, que
tem por objeto social o transporte de cargas por conta própria e de terceiros,
descontou, das contribuições devidas nos anos de 2010 a 2013, créditos
extemporâneos, referentes aos anos de 2004 a 2009, que foram levantados por
empresa de consultoria e que decorrem de duas circunstâncias: (i) consideração de
todos os créditos da não-cumulatividade que, no entendimento desta empresa, a
contribuinte teria direito; e (ii) exclusão de valores das bases de cálculo das
contribuições. Sobre tais créditos, o sujeito passivo aplicou correção correspondente à
Selic e, ainda, juros de 1,00% ao mês (vide fls. 2.961/2.962).
3. Noticia que a Fiscalização, ao analisar os sobreditos créditos, apenas
confirmou a existência de montante suficiente para respaldar os descontos realizados
nos meses de março a julho de 2010 e de uma parte daquele efetuado em relação ao
mês de agosto de 2010, razão por que foram formalizados Autos de Infração atinentes
aos meses de agosto/2010 a dezembro/2011, objeto do processo administrativo no
11065.725121/2013-52, para exigir as contribuições que deixaram de ser recolhidas.
4. Esclarece que os fundamentos da desconsideração de parcela dos créditos
extemporâneos estão detalhados em Relatório da Ação Fiscal integrante do processo
administrativo no 11065.725121/2013-52, anexado aos presentes autos às fls.
2.502/2.548.
5. Tendo a contribuinte também procedido ao desconto dos citados créditos em
meses dos anos de 2012 e 2013, foram lavrados os Autos de Infração aqui
Fl. 3316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.615 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.723228/2016-17

examinados, para cobrança das contribuições devidas nos meses de janeiro/2012 a
março/2013, que restaram após tais glosas.
6. Registra o Relatório da Ação Fiscal que "caso o saldo de créditos
extemporâneos a serem validados pelo CARF seja superior ao considerado pela
Fiscalização no âmbito do procedimento fiscal anterior, haverá recálculo do
lançamento de ofício relativo ao período que se encerra em dezembro de 2011.
Somente na hipótese do saldo validado pelo CARF (considerando a possibilidade de
ele ser diferente do validado pela Fiscalização) não ser utilizado totalmente para
dedução das infrações verificadas no procedimento anterior, haveria saldo
remanescente a ser utilizado no período ora fiscalizado. Entretanto, no presente
momento, o contribuinte não possui qualquer saldo de crédito extemporâneo validado
que poderia ser utilizado no período sob fiscalização. Assim, caberá o lançamento de
ofício da totalidade dos valores apurados (...)".
7. Por seu turno, o Relatório de fls. 2.502/2.548 comenta ser descabida, na
forma do art. 13, c/c o art. 15, IV, ambos da Lei no 10.833/2003, a correção de créditos
da não-cumulatividade das contribuições analisadas, pelo que foi inadmitida qualquer
correção dos valores originais dos créditos extemporâneos apurados pelo sujeito
passivo.
8. Passando aos valores integrantes das bases de cálculo dos créditos
extemporâneos, a autoridade fiscal inicialmente consigna que a contribuinte, além de
créditos sobre depreciação do ativo imobilizado, apurou créditos sobre outros dois
grupos de "Compra de Ativo Imobilizado": o primeiro, integrante das contas de
resultado "Manutenção do Imobilizado" e "Bens de Natureza Permanente"; e o
segundo, a partir de 2006, concernente à apropriação de créditos ao percentual de 1/48
do valor dos bens adquiridos no mês.
8.1. Sobre o primeiro grupo, expressa que se tratam de despesas com
manutenções diversas em edificações e em equipamentos utilizados as atividades
administrativas da empresa (aparelhos de ar condicionado, telefones, fotocopiadoras,
equipamentos de informáticas, etc), além de vários suprimentos não utilizados
diretamente na prestação dos serviços. E, quanto a estas despesas, observa que, como
a legislação regente apenas admite créditos atinentes a despesas com edificações ou
benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, inexiste direito a creditamento. Adita
que apenas despesas com manutenção de equipamentos vinculados diretamente ao
processo produtivo ou à prestação de serviços ensejam direito a creditamento. Em face
destas duas circunstâncias, os créditos com as despesas comentadas foram glosados.
8.2. Adiante, em torno do segundo grupo de créditos, registra a autoridade fiscal
que se referem à apropriação de 1/48 dos valores mensais de bens, não empregado
diretamente na prestação de serviços (segundo verificado no Razão), contabilizados
nas rubricadas "Máquinas e Equipamentos" (máquinas de café, câmara de segurança,
etc), "Aparelhos e Instalações", "Computadores e Periféricos" e "Móveis e Utensílios".
Sobre tais créditos, expõe que:
8.2.1. foi apropriado crédito, à razão de 1/48 avos, sobre despesas de construção
de prédios, reclassificados no Ativo em 29/12/2006 em função do final da obra, mas,
nesta data, a legislação não previa a apropriação de crédito acelerado, mas apenas
sobre a depreciação que, no caso das edificações, está limitada a 4,00% ao ano;
8.2.2. foram apropriados créditos sobre bens usados cujas receitas de vendas
auferidas pelo anterior proprietário não sofreram tributação, pelo que inexistente
Fl. 3317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.615 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.723228/2016-17

direito a crédito pelo adquirente, aos moldes dos arts. 3o, §2o, II, das Leis no
10.633/2002 e 10.833/2003;
8.2.3. segundo normas contábeis, a contribuinte passou a ativar os bens objeto
de leasing financeiro e a contabilizar sua depreciação em conta de resultado; mas esta
depreciação, dado o princípio da neutralidade tributária operacionalizado pelo RTT,
não impacta a determinação das contribuições; ademais, a contribuinte se apropriou,
normalmente, dos créditos sobre o valor das contraprestações de operações de
arrendamento mercantil, conforme previsto na legislação de regência.
9. Prosseguindo, sobre os valores contabilizados na conta de resultado
"Indenizações Pagas" - ou, a partir de 2009, "Faltas e Avarias" -, correspondentes a
importâncias pagas aos contratantes dos fretes por faltas ou avarias nas mercadorias,
comenta que não se trata de insumo consumido na prestação de serviços, sendo
descabido creditamento. Ressalvou que, mesmo que assim não fosse, há, nas contas de
resultado, créditos feitos pelas seguradoras a título de ressarcimento dos dispêndios.
10. O Relatório da Ação Fiscal menciona, outrossim, que o sujeito passivo se
apropriou de créditos sobre despesas com "Conservação e Reparos" e "Despesas com
Instalações", sendo, todavia, inexistente permissão legal para a apuração de créditos
sobre manutenção, reparos ou instalações em edificações.
11. Avante, a autoridade fiscal narra que foram apurados créditos sobre serviços
de informática, limpeza, engenharia, segurança, despachante, cobrança, alarme,
rastreamento, honorários advocatícios, serviços contábeis, serviços de portaria,
medicina do trabalho, desentupimento, telefonia, internet, relógio de ponto, Serasa,
contribuições
sindicais,
assessoria
ambiental,
recursos
humanos,
serviços
administrativos, hotelaria, alimentação, chaveiro, serviços gerenciais, serviços postais,
despesas com exportação, tabelionatos e custas judiciais, os quais não se tratam de
insumos aplicados na prestação dos serviços, razão por que foram glosados estes
créditos.
12. Também aponta que forma apurados, indevidamente, créditos sobre diversas
despesas que não se caracterizam como insumos, tais como aquelas que possuem as
seguintes rubricas: “Água”, “Uniforme”, “Material de Proteção”, “Seguros”, “Seguros
sobre cargas”, “Rádio e Monitoramento”, “Pedágios”, “Despesas com Viagem”,
“Telefone”, “Rastreamento e Gerenciamento de Risco” e “Despesas com Exportação”.
Particularmente quanto à impossibilidade de creditamento sobre despesas com
rastreamento de veículos e cargas, seguros e pedágios, transcreveu excerto da Solução
de Divergência COSIT no 19/2008:
12.1. Outrossim, foram glosados créditos sobre despesas com viagens, por se
tratarem de dispêndios com lanchonetes localizadas em postos de combustíveis,
restaurantes e hotelaria, relativamente aos quais inexiste amparo legal para
creditamento.
12.2. Realça, ainda, que alguns dos dispêndios já haviam sido incluídos pelo
contribuinte na base de cálculo dos créditos originariamente informada nos Dacon do
ano-calendário 2006 e, assim, já foram glosados em fiscalização anterior as despesas
com “Rádio e Monitoramento” e “Uniformes” e, destarte, não foram aqui novamente
glosadas.
13. Prosseguindo, o Relatório da Ação Fiscal de fls. 2.502/2.548 narra que a
contribuinte apropriou créditos sobre fretes subcontratados de pessoas jurídicas, parte
Fl. 3318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.615 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.723228/2016-17

delas optantes pelo Simples, cujos créditos devem ser calculados ao percentual de
75% das alíquotas das contribuições, aos moldes dos §§19 e 20, do art. 3o, c/c o art.
15, II, da Lei no 10.833/2003, com a redação dada pela Lei no 11.051, de 29/12/2004,
pelo que foi glosado o percentual de 25% dos créditos indevidamente considerados
pelo sujeito passivo a este título.
13.1. Diz que, durante o procedimento fiscal, a contribuinte alegou que a
restrição ao creditamento no percentual de 75% era apenas dirigida ao Simples Federal
- e não ao Simples Nacional - tendo, inclusive, apresentado Solução de Consulta da
DISIT da 10a RF para respaldar seu entendimento; no entanto, após ponderar que a
consulta, formulada por outro contribuinte, não ampara a fiscalizada, a autoridade
fiscal falou que "a totalidade das referências ao Simples na legislação vigente à época
do Simples Federal, foram integralmente adotadas ao Simples Nacional. Importante
ainda ressaltar que, na maioria das vezes, tais referências traziam benefícios aos
optantes do Simples. Não é coerente, portanto, que apenas quando se trata de medida
restritiva adote-se a interpretação de que a indicação ao Simples se referia apenas ao
antigo Simples Federal".
13.2. Exemplificou que o Simples Nacional recepcionou disposições legais do
Simples relativas à: (i) dispensa da retenção, aos pagamentos realizados a pessoas
optantes, de imposto de renda e de contribuições na fonte pelas; (ii) dispensa dos
optantes efetuarem a retenção destes tributos nos pagamentos feitos a outras empresas;
e (iii) própria exclusão das optantes do regime da não-cumulatividade.
14. Em seguida, o comentado Relatório da Ação Fiscal passa a discorrer a
respeito de créditos, apurados pela contribuinte, sobre fretes contratados de pessoas
físicas, cabíveis, a partir de 30/12/2004, no mesmo percentual de 75% das empresas
optantes pelo Simples na forma dos §§19 e 20, do art. 3o, da Lei no 10.833/2003, tendo
a autoridade fiscal pontuado sobre o assunto que a ora impugnante: (i) apropriou
créditos ao longo do ano de 2004, ou seja, em período anterior à vigência do benefício,
os quais foram glosados; e (ii) apesar de ter feito constar que apenas estaria se
aproveitando do percentual de 75%, na realidade se utilizou da totalidade dos
dispêndios registrados na contabilidade a este título, razão por que foi glosado o
percentual de 25% apropriado.
15. Mais adiante, acerca de créditos sobre valores registrados na conta de
resultado "Despesas Obino", comenta que, como as importâncias ali anotadas se
referem a despesas com cargas e descargas pagas a pessoas físicas, seria inviável o
aproveitamento de créditos.
16. Ademais, também aponta do Relatório da Ação Fiscal que, como os créditos
extemporâneos apenas foram informados pela contribuinte no DACON em março de
2010, teria ocorrido a prescrição dos créditos relativos aos meses de janeiro de 2004 a
fevereiro de 2005, tendo em vista o prazo de cinco anos previsto no art. 1o, do Decreto
no 20.910, de 06/01/1932 (reporta-se à Solução de Divergência COSIT no 21, de
29/07/2011). Complementa, ainda, especificamente em relação ao mês de
janeiro/2004, que no período sequer ainda vigia o regime não-cumulativo da COFINS.
16.1. Em virtude das razões acima, foram glosados os créditos extemporâneos
dos meses de janeiro/2004 a fevereiro/2005.
17. Adiante, o Relatório da Ação Fiscal de fls. 2.502/2.548 externa que a
contribuinte excluiu, das bases de cálculo das contribuições, os montantes atinentes ao
ICMS e ao ISSQN sobre a prestação de fretes, mas que "o parágrafo 3o do art. 2o das
Fl. 3319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.615 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.723228/2016-17

Leis no 10.637/02 e 10.833/03 (bem como o art. 22 e seguintes do Decreto no
4.524/02) que relaciona as parcelas que não integram a base de cálculo das
contribuições, não autoriza a exclusão do ICMS e do ISSQN, exceto, no caso do
ICMS, a parcela devida na condição de substituto tributário, que não é o caso do
contribuinte".
18. Relativamente ao ano de 2006, o enfocado Relatório aponta equívoco nos
cálculos do crédito extemporâneo, que foram devidamente corrigidos (item "2.1.5.
Dos Erros na Determinação dos Créditos Extemporâneos", do Relatório da Ação
Fiscal).
19. Finalmente, é explicado e demonstrado como a autoridade fiscal apurou a
base de cálculo de crédito extemporâneo de R$ 23.162.834,08 e como se deu o
aproveitamento de tais créditos nos meses de março a agosto de 2010.
Da Impugnação:
20. A recorrente - que informa que ser prestadora de serviço de transporte de
carga e se dedica, basicamente, à movimentação de carga, coleta e entrega,
fornecendo, enfim, todos os procedimentos logísticos necessários para atender as
demandas de seus clientes -, requer, preliminarmente, seja sobrestado o julgamento da
Impugnação interposta no presente processo administrativo até o julgamento
definitivo do processo administrativo no 11065.725121/2013-52, que determinará o
alcance da glosa dos créditos, inclusive como teria sido admitido pela autoridade fiscal
nos presentes autos.
21. No mérito, reputa que a glosa de créditos altercada contraria entendimento
pacífico do CARF em reiteradas decisões sobre o conceito de insumos no âmbito das
contribuições discutidas, eis que os bens e serviços que originaram o crédito
extemporâneo seriam diretamente utilizados na prestação do serviço da impugnante e
se caracterizam como dispêndios essenciais ao desenvolvimento das atividades da
defendente, que está obrigada a assumi-los, até mesmo por imposição de normas
expedidas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, de segurança do
trabalho e de controle ambiental.
22. Sustenta que, tivesse sido realizada uma simples inspeção na empresa,
constatar-se-ia que os gastos considerados pela requerente na apuração dos créditos
estão em conformidade com as leis e as instruções normativas que regem a matéria.
23. Tece considerações em torno da não-cumulatividade da contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS, reportando-se aos arts. 195, §12, e 170, IV, da CF, e ao art.
3o, II, das Leis no 10.637, de 30/12/2002, e 10.833, de 29/12/2003, bem como sobre a
concepção de insumos na esfera da não-cumulatividade destas contribuições.
24. Diz que os serviços, ora em discussão, adquiridos de terceiros são custos
necessários e diretamente ligados à atividade da empresa, conforme demonstrado em
laudo técnico produzido no processo administrativo n° 11065.725121/2013-52, cuja
cópia anexou, mas que, mesmo que fossem custos indiretos, ainda assim gerariam
direito a creditamento, aos moldes do entendimento do CARF (faz remissão ao
Acórdão no 3201000.959, da 2a Câmara / 1a Turma Ordinária/3a Seção – CARF).
25. Complementa que "As Instruções Normativas SRF no 247/2002 e 404/2004
admitem como insumos creditáveis os gastos com serviços aplicados ou consumidos
na produção ou fabricação do produto como insumos – exatamente o que se tem no
caso em exame, a contratação de serviços de terceiros, prestados por pessoas
Fl. 3320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.615 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.723228/2016-17

jurídicas domiciliadas no país, e que são efetivamente aplicados na prestação de
serviço".
26. Exproba que a interpretação da autoridade fiscal sobre o termo "insumo"
seria bastante limitada, mas que o CARF observa a importância da criteriosa análise,
em cada caso concreto, dos fatos com a atividade desenvolvida pela empresa. Faz
remissão ao Acórdão no 9303-01.035, Rel. Conselheiro Henrique Pinheiro Torres,
Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF. Sessão de 23/08/2010.
27. Também ampara sua tese em decisões judiciais - inclusive do Superior
Tribunal de Justiça, que, no REsp no 1.246.317/MG assim delineou os critérios
mínimos para enquadramento do dispêndio como insumo: (i) o bem ou serviço tenha
sido adquirido para ser utilizado na prestação do serviço ou na produção, ou para
viabilizá-los (pertinência); (ii) a produção ou prestação do serviço dependa daquela
aquisição (essencialidade); e (iii) não se faz necessário o consumo do bem ou a
prestação do serviço em contato direto com o produto (possibilidade de emprego
indireto no processo produtivo).
28. Aduz que, sem os serviços ou os bens adquiridos que ensejaram a apuração
dos créditos em testilha, não poderia a contribuinte exercer sua atividade empresarial,
donde conclui que se tratam de insumos.
29. No intuito de evidenciar sua alegação, expõe que, na atividade de transporte
de cargas, faz a coleta da carga, o rastreamento dos veículos, o envio de informações
atualizadas da localização da carga para o cliente e, por fim, a entrega do bem ou
mercadoria.
30. Exterioriza que a recorrente é obrigada, pela ANTT, a realizar despesas com
seguro de carga e, ainda, inspeções de segurança, uniformes de funcionários, etc.
Também está obrigada a contratar serviços de natureza específica e indispensáveis à
manutenção de sua fonte de produção, como a subcontratação de fretes prestados por
pessoas físicas ou por empresas enquadradas no Simples Nacional.
31. Exemplifica que o art. 10, do Decreto no 61.867, de 07/12/196711, exige a
contratação de seguro de responsabilidade civil em garantia das perdas e danos
eventualmente ocorridos nas cargas.
32. Comenta, também, que o Ministério do Trabalho e Emprego - MTE
estabelece uma série de obrigações concernentes ao aspecto laboral, tal como a
obrigatoriedade de fornecer, gratuitamente, EPI aos empregados (Norma
Regulamentadora MTE no 6).
33. Assegura a impugnante que "ao contrário do que tenta sustentar a d.
autoridade fiscal, os créditos apropriados pela Impugnante possuem respaldo legal,
prova disso é que estão de acordo com o entendimento do CARF, sobretudo no que
diz respeito aos dispêndios com: i) seguro; ii) rádio; iii) monitoramento; iv)

1 Art. 10. As pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado que se incumbirem do transporte de carga, são obrigadas a
contratar seguro de responsabilidade civil em garantia das perdas e danos sobrevindos à carga que lhes tenha sido confiada para
transporte, contra conhecimento ou nota de embarque.
§ 1o A obrigatoriedade a que se refere este artigo se restringirá aos casos em que os embarques sejam suscetíveis de um mesmo
evento, e tenham valor igual ou superior a dez mil cruzeiros novos. (Vide Decreto no 85.266, de 1980)
§ 2o Para apuração dessa importância, serão considerados os valôres constantes das notas fiscais, faturas, conhecimentos de
embarque ou outros documentos hábeis, para aquele fim, que acompanham as mercadorias ou bens.
§ 3o Os transportadores aéreos obedecerão, no que tange aos valôres segurados ao que estabelece o Código Brasileiro do Ar.
Fl. 3321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-011.615 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.723228/2016-17

gerenciamento de risco; v) telefone operacional (motoristas); vi) material de proteção;
vii) uniforme; viii) pedágios; e ix) despesas com viagens, conforme julgados onde se
discutiu as rubricas em questão". Apresenta várias decisões do CARF para amparar
sua tese.
34. Sobre a atualização dos créditos, ponderou que "a resistência do fisco em
relação à legitimidade dos créditos ora glosados tem o mesmo efeito da mora, quando
da apreciação do pedido de restituição ou ressarcimento e, portanto, implica a
necessidade de correção monetária dos créditos pela Taxa Selic, mesmo índice
utilizado pela Fazenda para atualização dos créditos tributários", pois "conforme
entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a mora do fisco equivale
à “resistência ilegítima”, não podendo o contribuinte suportar o ônus da omissão da
Administração Pública em apreciar a validade dos créditos, sobretudo quando objeto
de glosa através de procedimento administrativo". Reproduz decisão judicial para
escorar sua alegação.
35. Diante de todo o exposto, a impugnante:
35.1. o acolhimento da Impugnação, com suspensão do crédito tributário
debatido;
35.2. o reconhecimento da impossibilidade da glosa integral dos créditos antes
do julgamento definitivo do processo n° 11065.725121/2013-52;
35.3. se não acolhido o pedido antecedente, seja convertido o julgamento em
diligência, à luz dos princípios da boa-fé, da supremacia do interesse público e da
verdade material, para que a Fiscalização examine, in loco, a aplicação dos dispêndios
na atividade da empresa e, assim, confirme o equívoco no cálculo dos valores
exigidos.
A 2a Turma da DRJ/REC, acórdão n° 11-56.526, negou provimento ao apelo, com
decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2013
CUMULATIVIDADE
DA
CONTRIBUIÇÃO.
CRÉDITOS
A
SEREM
DESCONTADOS. PREVISÕES LEGAIS EXAUSTIVAS.
As despesas que geram direito a desconto de créditos no âmbito da não-cumulatividade
da contribuição são apenas aquelas exaustivamente previstas na legislação aplicável,
sendo descabida interpretação extensiva.
INSUMOS. CARACTERIZAÇÃO. BENS
APLICADOS OU CONSUMIDOS
DIRETAMENTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E SERVIÇOS APLICADOS OU
CONSUMIDOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
No âmbito da não-cumulatividade da contribuição, apenas se caracterizam insumos, em
relação às empresas prestadoras de serviços, para fins de desconto de créditos, os bens
aplicados ou consumidos diretamente na prestação de serviços, assim como os serviços
aplicados ou consumidos na prestação de serviços da contratante.
CONTRIBUIÇÃO. BASE DE CÁLCULO. ICMS E ISSQN. INCLUSÃO.
Fl. 3322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-011.615 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.723228/2016-17

O ICMS, devido por responsabilidade tributária própria, assim como o ISSQN,
integram a base de cálculo da contribuição.
CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CORREÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL.
Inexiste previsão legal para correção dos créditos da não-cumulatividade descontados
pelo sujeito passivo, sendo impertinente a alegação de suposta resistência ilegítima do
Administração Tributária quando a própria contribuinte deu causa à mora no
aproveitamento dos referidos créditos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
(...)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO ATÉ A
DEFINITIVIDADE DA DECISÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISTINTO.
INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Inexiste, no âmbito do processo administrativo-fiscal, previsão legal para sobrestamento
do julgamento de primeira instância de um determinado processo administrativo até que
se torne definitiva a decisão proferida em processo administrativo distinto, ainda mais
as questões a serem apreciadas nestes processos, ainda que apresentem certa identidade,
são autônomas.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
É indeferido o pedido de realização de diligência cuja realização é prescindível, por
estarem presentes nos autos todos os elementos necessários à formação do
convencimento do órgão julgado.
Em recurso voluntário, a empresa combate a decisão da DRJ com as seguintes
razões: 1) uma síntese dos fatos; 2) cuida das razões que justificam a reforma do acórdão (a) da
impossibilidade de glosa integral dos créditos antes do julgamento definitivo do Processo no
11065.725121/2013-52 e b) do enquadramento dos dispêndios e insumos adquiridos na
legislação que autoriza os créditos do PIS e da COFINS), 3) descreve as atividades da empresa e
os gastos com insumos que geram direito a crédito nas contribuições; 4) trata do conceito de
receita bruta e da inconstitucionalidade da inclusão do ICMS e do ISS na base de cálculo do PIS
e COFINS; 5) entende que é possível a atualização dos créditos pela Selic, mais 1% e requer:
80. Diante do exposto, requer a recorrente seja recebido o presente recurso voluntário,
suspendendo a exigibilidade do crédito tributário, com base no art. 151, III do CTN. No
mérito, requer seja DADO INTEGRAL PROVIMENTO ao recurso ora interposto,
determinando-se a reforma do acórdão ora recorrido, para o fim de reconhecer:
i. a legitimidade dos procedimentos adotados pela recorrente, mormente em razão da
validade dos créditos apurados pela recorrente de forma extemporânea e das exclusões
de base de cálculo das contribuições, em perfeita harmonia com a jurisprudência do STF
e do CARF;
ii. a improcedência da peça fiscal no que diz respeito à glosa integral dos créditos antes
do julgamento definitivo do processo n° 11065.725121/2013-52;
Fl. 3323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-011.615 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.723228/2016-17

iii. não acolhido o pedido anterior, seja convertido o julgamento em diligência, à luz dos
princípios da boa-fé, da supremacia do interesse público e da verdade material, para
que a Fiscalização examine, in loco, a aplicação dos dispêndios na atividade da empresa
e, assim, confirme o equívoco no cálculo dos valores exigidos.
Esta Turma, por meio da Resolução n° 3301-001.081, Relator Conselheiro Valcir
Gassen, determinou o sobrestamento deste processo até o julgamento final no CARF do processo
administrativo n° 11065.725121/2013-52. Com o trânsito em julgado do referido processo, os
presentes autos foram redistribuídos a esta Relatora para inclusão em pauta.
É o relatório.

Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário reúne os pressupostos legais de interposição, devendo ser
conhecido.
Conforme relatado, foram lavrados autos de infração de PIS e COFINS por
insuficiência de recolhimento, em razão de glosas efetuadas em relação ao aproveitamento de
créditos extemporâneos, referentes aos anos de 2004 a 2009, que foram levantados pela empresa
e que decorreram de duas circunstâncias: (i) consideração de todos os créditos da não-
cumulatividade que teria direito; e (ii) exclusão de valores de ISS e ICMS das bases de cálculo
das contribuições. Sobre tais créditos, o sujeito passivo aplicou correção Selic e juros de 1% ao
mês.
Delimitação da lide
Como bem apontado pela decisão recorrida, não houve contestação em
impugnação das seguintes matérias:
- a prescrição dos créditos dos períodos de janeiro/2004 a fevereiro/2005,
tampouco discutiu o fato de que, em relação à COFINS de janeiro de 2004, inexistiria direito a
creditamento em razão do fato que no mês sequer vigia o regime não-cumulativo da
contribuição;
- a limitação do creditamento, ao percentual de 75% das alíquotas das
contribuições, sobre os valores dos fretes subcontratados de pessoas físicas e de pessoas jurídicas
optantes pelo Simples Nacional e a consequente glosa dos créditos sobre 25% do total destas
despesas;
- a glosa de créditos de fretes subcontratados de pessoas físicas em período
anterior a 30/12/2004;
- a glosa de despesas com cargas e descargas pagas a pessoas físicas e registradas
na conta de resultado “Despesas Obino”.
Fl. 3324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-011.615 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.723228/2016-17

Assim, em face do que dispõe o art. 17, do Decreto no 70.235/72, são definitivas
tais glosas.
Glosa dos créditos antes e julgamento definitivo do processo n° 11065.725121/2013-52
Apontou a fiscalização que:
A base de cálculo de crédito extemporâneo passível de ser informada no Dacon
e validada pela Fiscalização foi de R$ 23.162.834,08. Todavia, o valor de
créditos extemporâneos utilizados pelo contribuinte em 2010 e 2011 foi
superior a esse montante. Assim, no procedimento de fiscalização anterior,
coube a glosa do valor que excedeu os R$ 23.162.834,08 de base de cálculo do
crédito extemporâneo informado pelo contribuinte no Dacon a partir do mês de
março de 2010, conforme demonstramos na Tabela a seguir: (...)
*Coluna B: BC Extemporâneo Disponível no mês de março é a totalidade da
BC de Cálculo do Crédito Extemporâneo validada pela Fiscalização conforme
referido ao final do item anterior (R$ 23.162.834,08). Nos meses subsequentes,
o saldo disponível da BC do Créd. Extemporâneo é recalculado deduzindo-se o
valor já aproveitado no Dacon do mês anterior (Coluna A do mês anterior)
Portanto, até julho de 2010 o crédito extemporâneo utilizado pelo contribuinte
era inferior ao saldo validado pela Fiscalização e foi aceito. Em agosto de 2010,
o valor informado no Dacon superou em R$ 1.590.646,98 o valor da base de
cálculo disponível validado pela Fiscalização, assim o valor excedente foi
glosado. A partir de setembro de 2010, não havia mais saldo disponível, sendo
glosada a totalidade do crédito extemporâneo utilizado pelo contribuinte.
3.3 Do crédito extemporâneo utilizado em 2012 e 2013
Conforme referido no item anterior deste Termo, em agosto de 2010, a
totalidade do crédito extemporâneo validado pela Fiscalização já havia sido
utilizado pelo contribuinte. Destarte, todo o saldo de crédito extemporâneo
utilizado posteriormente ao referido mês foi indevido, ensejando de lançamento
de ofício. O Auto de Infração relativo a 2010 e 2011 já foi formalizado em
procedimento anterior. O presente procedimento refere-se aos anos de 2012 e
2013.
Na Tabela a seguir, demonstramos o valor da base de cálculo do crédito
extemporâneo utilizado pelo contribuinte (Tabela 1 deste Relatório) que será
objeto de glosa e o valor da contribuição incidente que será objeto de
lançamento de ofício. (...)
Nesse particular, a Fiscalização manifesta sua concordância de que caso o saldo
de créditos extemporâneos a serem validados pelo CARF seja superior ao
considerado pela Fiscalização no âmbito do procedimento fiscal anterior, haverá
recálculo do lançamento de ofício relativo ao período que se encerra em
dezembro de 2011. Somente na hipótese do saldo validado pelo CARF
(considerando a possibilidade de ele ser diferente do validado pela Fiscalização)
não ser utilizado totalmente para dedução das infrações verificadas no
procedimento anterior, haveria saldo remanescente a ser utilizado no período
ora fiscalizado. Entretanto, no presente momento, o contribuinte não possui
qualquer saldo de crédito extemporâneo validado que poderia ser utilizado no
Fl. 3325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-011.615 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.723228/2016-17

período sob fiscalização. Assim, caberá o lançamento de ofício da totalidade
dos valores apurados na Tabela 3.
O julgamento do presente processo foi sobrestado até a decisão do processo n°
11065.725121/2013-52. Assim, tem-se que, no acórdão n° 3401-004.245, Relator Conselheiro
Augusto Fiel Jorge d’Oliveira, foram revertidas as glosas referentes a “seguros, rádio e
monitoramento, rastreamento e gerenciamento de risco”, “pedágios”, e “uniforme EPI e material
de proteção”. A decisão foi assim ementada:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE.
INSUMO. CONCEITO. O conceito de insumo na legislação referente à
Contribuição para o PIS/COFINS não guarda correspondência com o extraído
da legislação do IPI (demasiadamente restritivo) ou do IR (excessivamente
alargado), devendo observar um regime jurídico próprio, decorrente de sua
legislação de regência. Há direito a crédito, para fins de desconto na apuração
do PIS/COFINS, na aquisição de bens e serviços adquiridos pela pessoa jurídica
que tenham uma relação de inerência/pertinência com a atividade econômica
(produção, fabricação ou prestação de serviços), assim, sejam necessários para a
realização da atividade, seja por serem nelas utilizados ou por viabilizarem a
atividade, e cuja subtração implica a inexistência da atividade ou a perda de
suas qualidades essenciais. CRÉDITO EXTEMPORÂNEO DE PIS/COFINS.
APLICAÇÃO DE JUROS SELIC MAIS JUROS DE 1% (UM POR CENTO)
AO MÊS. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. ARTIGOS 13 E 15 DA
LEI No 10.833/2003.
De acordo com o disposto nos artigos 13 e 15 da Lei no 10.833/2003, não cabe
aplicar atualização monetária ou incidência de juros sobre créditos escriturais de
PIS/COFINS. Distinção entre atualização de créditos quando há oposição estatal
em pedidos de ressarcimento e atualização de créditos extemporâneos.
Por sua vez, o recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional,
no tocante a glosa de pedágios e à glosa de materiais de segurança/EPI, teve negado seu
provimento pela 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais.
A relação entre os dois processos constou no próprio relatório fiscal:
Fiscalização manifesta sua concordância de que caso o saldo de créditos
extemporâneos a serem validados pelo CARF seja superior ao considerado pela
Fiscalização no âmbito do procedimento fiscal anterior, haverá recálculo do
lançamento de ofício relativo ao período que se encerra em dezembro de 2011.
Somente na hipótese do saldo validado pelo CARF (considerando a
possibilidade de ele ser diferente do validado pela Fiscalização) não ser
utilizado totalmente para dedução das infrações verificadas no procedimento
anterior, haveria saldo remanescente a ser utilizado no período ora fiscalizado.
Logo, é de se reconhecer que a unidade de origem em liquidação do referido
acordão verificará o reflexo na base de cálculo dos autos de infração do presente processo.
Creditamento no regime não cumulativo do PIS e da COFINS
Fl. 3326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-011.615 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.723228/2016-17

A análise fiscal efetuada voltou-se à verificação dos créditos de PIS e COFINS
não cumulativos, que foram objeto de glosas e, consequentemente, lavratura de auto de infração
por insuficiência de recolhimentos das contribuições.
Os pontos controvertidos nestes autos são: o conceito de insumo no âmbito do
regime de apuração não cumulativa de PIS e COFINS e o direito ao creditamento dos dispêndios
apontados pela empresa como necessários e relevantes ao seu processo produtivo.
A fiscalização consignou que várias despesas não se enquadrariam no conceito de
bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviço de transporte de cargas por conta
própria e de terceiros, por não serem aplicados diretamente ou consumidos na prestação de
serviços.
O conceito de insumo que norteou a autuação é restrito (IPI), nos termos das
Instruções Normativas da SRF n° 247/2002 e 404/2004, tendo a DRJ adotado a mesma premissa
da auditoria dos créditos.
Por outro lado, a Recorrente sustenta que os bens e serviços objeto dos créditos
extemporâneos e da glosa fiscal são diretamente utilizados na prestação de serviço da
Recorrente, caracterizando dispêndios essenciais ao desenvolvimento das suas atividades, que
está obrigada a assumi-los até mesmo por força de normas expedidas pela agência reguladora, de
segurança no trabalho, e controle ambiental:
42.
É inegável e até intuitiva a condição de PERTINÊNCIA,
ESSENCIALIDADE e APLICAÇÃO NO PROCESSO PRODUTIVO, dos
serviços/dispêndios objeto dos créditos glosados, que viabilizam diretamente a
atividade da Recorrente e revelam, inequivocamente, o nexo causal econômico
entre o fator de produção (serviços adquiridos) e a geração de novos bens
(prestação de serviços), conforme demonstrado na presente defesa e inclusive
comprovado pelo laudo técnico apresentado.
43. DITO DE OUTRO MODO, A SUBTRAÇÃO DESSES SERVIÇOS OU
BENS ADQUIRIDOS
IMPORTARIA NA IMPOSSIBILIDADE DO
EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA EMPRESARIAL.
Esta 1a Turma de Julgamento já adotava a posição de que o conceito de insumo
para fins de creditamento de PIS/COFINS, no regime da não-cumulatividade, não guarda
correspondência com o utilizado pela legislação do IPI, tampouco pela legislação do imposto
sobre a renda. Dessa forma, o insumo deve ser essencial ao processo produtivo e, por
conseguinte, à execução da atividade empresarial desenvolvida pela empresa.
Ademais, sobreveio o julgamento do REsp 1.221.170-PR, proferido na sistemática
de recursos repetitivos, no qual o STJ fixou as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de
creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF n° 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS,
tal como definido nas Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte (julg. 22/02/2018, DJ
24/04/2018).
Fl. 3327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-011.615 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.723228/2016-17

Em virtude do julgamento desse recurso repetitivo, a RFB editou o Parecer
Normativo n° 5, de 17 de dezembro de 2018 (DOU 18/12/2018), que prescreveu:
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica. Consoante a tese acordada na decisão judicial em
comento: a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa,
intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço”: a.1) “constituindo
elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do
serviço”; a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência”; b) já o critério da relevância “é identificável no
item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto
ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja”: b.1) “pelas
singularidades de cada cadeia produtiva”; b.2) “por imposição legal”.
Em razão disso, deve haver a análise individual da natureza da atividade da pessoa
jurídica que busca o creditamento segundo o regime da não-cumulatividade, para se aferir o que
é insumo.
Então, a premissa de análise deste processo é a identificação da essencialidade e
relevância de cada dispêndio ao processo produtivo da Recorrente.
Entretanto, a comprovação da efetiva associação das despesas glosadas com a
prestação de serviços da Recorrente é ônus dela própria, que entende ter cumprido por meio da
juntada de laudo técnico na sua impugnação.
Como já posto acima, a Recorrente exerce atividade de prestação de serviços de
transporte rodoviário de cargas, no âmbito municipal, intermunicipal e interestadual, por conta
própria ou de terceiros, com as seguintes etapas:

Aponta que:
Fl. 3328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-011.615 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.723228/2016-17

Durante todo esse processo, é necessário que haja o cumprimento de etapas
como a coleta da carga, rastreamento do veículo, envio de informações
atualizadas da localização da carga para o cliente até, enfim, o encerramento do
serviço, que se dá com a entrega da bem ou mercadoria.
E:

48. Durante todo esse processo, é necessário que haja o cumprimento de etapas
como a coleta da carga, rastreamento do veículo, envio de informações atualizadas da
localização da carga para o cliente até, enfim, o encerramento do serviço, que se dá
com a entrega da bem ou mercadoria.
49. Contudo, para execução da atividade da Recorrente são necessários, ainda,
outros serviços exigidos pela legislação e, sobretudo pelo órgão regulador - Agência
Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) – como é o seguro de carga e, ainda,
inspeções de segurança, uniformes dos funcionários, dentre outros serviços meio,
necessários para se atingir o fim desejado/contratado.
50. Devido às atividades que desempenha, além da obrigação contratual, a
Recorrente está obrigada por lei à contratação de serviços de natureza específica e
indispensáveis à manutenção de sua fonte de produção (receita), como é o caso do
frete subcontratado e prestado por pessoas físicas ou por empresas enquadradas no
Simples Nacional.
51. Logo, a execução da atividade central da Recorrente, inerente ao segmento
de logística, somente é possível mediante a contratação de serviços diversos, exigidos
pela própria legislação ou, ainda, em decorrência da operação realizada pela
Recorrente.
52. De modo a exemplificar a obrigação imposta pela legislação, cabe
mencionar a exigência estabelecida no art. 10 do Decreto n° 61.867/67, que
regulamenta os seguros obrigatórios, ao prever a obrigatoriedade da contratação de
seguro de responsabilidade civil em garantia das perdas e danos eventualmente
sobrevindo à carga, verbis:
Decreto n° 61.867/67:
Art. 10. As pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado que se
incumbirem do transporte de carga, são obrigadas a contratar seguro de responsabilidade
civil em garantia das perdas e danos sobrevindos à carga que lhes tenha sido confiada para
transporte, contra conhecimento ou nota de embarque.
§ 1o A obrigatoriedade a que se refere este artigo se restringirá aos casos em que os
embarques sejam suscetíveis de um mesmo evento, e tenham valor igual ou superior a dez mil
cruzeiros novos.
§ 2o Para apuração dessa importância, serão considerados os valôres constantes das
notas fiscais, faturas, conhecimentos de embarque ou outros documentos hábeis, para aquele
fim, que acompanham as mercadorias ou bens.
§ 3o Os transportadores aéreos obedecerão, no que tange aos valôres segurados ao que
estabelece o Código Brasileiro do Ar.
53. Ou seja, qualquer prestador de serviço de transporte de carga, seja pessoa
física ou pessoa jurídica, é obrigado a contratar e manter permanentemente seguro
Fl. 3329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-011.615 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.723228/2016-17

para cobrir eventuais danos à carga transportada. Evidentemente que esse dispêndio,
por ser essencial à Recorrente, deve ser considerado como insumo para efeito de
apropriação dos créditos da Contribuição para o PIS e da COFINS.
54. No mesmo sentido, as Normas Regulamentadoras do Ministério do
Trabalho e Emprego – MTE estabelecem uma série de obrigações à empresa para de
manutenção da regularidade no que tange ao aspecto laboral. Esse é o caso, por
exemplo, da “NR 6” (Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego
– MTE), que impõe responsabilidades à empresa, dentre elas, a de “fornecer aos
empregados, gratuitamente, EPI adequado ao risco, em perfeito estado de
conservação e funcionamento”.
55. Ora, é claro que a manutenção de equipamentos de segurança e de proteção
do funcionário somente pode se efetiva com a contratação, pela Recorrente, de
produtos adequados e em estado de perfeito funcionamento (uniformes e EPI,
manutenção de equipamentos, acessórios e equipamentos de segurança).
(...)
59. Portanto, ao contrário do que tenta sustentar a d. autoridade fiscal, os
créditos apropriados pela Recorrente possuem respaldo legal, prova disso é que estão
de acordo com o entendimento do CARF, sobretudo no que diz respeito aos
dispêndios com: i) seguro; ii) rádio; iii) monitoramento; iv) gerenciamento de risco; v)
telefone operacional (motoristas); vi) material de proteção; vii) uniforme; viii)
pedágios; e ix) despesas com viagens, conforme julgados onde se discutiu as rubricas
em questão (...)
Assim, em relação aos dispêndios com (i) seguros das cargas, (ii) rádio, (iii)
monitoramento e (iv) gerenciamento de risco há de serem revertidas as glosas, por tais despesas
serem essenciais e relevantes. São custos da prestação de serviço de transporte e visam a
segurança dos motoristas e, segurança e integridade da própria carga. Inclusive, os seguros são
de contratação obrigatória, nos termos do art. 20 do Decreto-Lei n° 73/1966 e art. 1°, 2 e 10 do
Decreto n° 61.867/1967. Então, o crédito é permitido no inciso II, do art. 3°, das Leis de
regência.
No tocante ao telefone operacional de motoristas (v), a Recorrente sustenta que se
trata de custo de comunicação vital para o acompanhamento das cargas, sem a comunicação a
empresa não tem como gerenciar, localizar, identificar, mudar rotas, auxiliar frotista e
principalmente prestar serviço adequadamente. É possível afirmar que é essencial e relevante,
devendo ser revertida a glosa, com suporte no inciso II, do art. 3°, das Leis de regência.
Aos itens (vi) material de proteção e (vii) uniformes, também cabe o crédito com
supedâneo no mesmo dispositivo. Os uniformes e EPI são equipamentos de proteção obrigatórios
para a execução da atividade de transporte, tais como extintores de incêndio, luvas especiais,
botas especiais e máscaras. Da mesma forma os equipamentos de segurança, que são aqueles
necessários ao desempenho do transporte de cargas dentro das normas legais e de segurança.
Portanto, são itens essenciais e relevantes à prestação de serviços da Recorrente.
(viii) Pedágios - há relação total de pertinência e essencialidade com a atividade
de transporte, qualificando-se como insumo a gerar direito de crédito.
Fl. 3330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-011.615 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.723228/2016-17

(ix) Despesas com viagens - São despesas pagas em espécie pelos motoristas ao
longo da viagem para alimentação. Tais dispêndios não possuem amparo legal para a
apropriação de créditos. Nesse sentido, o voto do acordão n° 3401-004.245:
Na diligência realizada, a Fiscalização esclarece que "trata-se de despesas com
lancherias localizadas em postos de combustíveis, restaurantes e hotelaria".
Contudo, as despesas com alimentação de funcionários não se qualificam como
insumos, para fins de direito de crédito das contribuições, pois não estão relacionadas
diretamente com determinada atividade, como já entendeu o CARF nos seguintes
julgados:
"(...) De outro norte, não dá direito quanto aos serviços utilizados como insumos
("alimentação de empregados", "taxi para transporte de pessoas", "passagem aérea e
hospedagem"). (Acórdão n. 3301003.064; 24/08/2016; Relatora: Conselheira Maria
Eduarda Alencar Câmara Simões)
*****
"PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS. DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO,
COM PROPAGANDA E COM ORDENADOS, SALÁRIOS, COMISSÕES,
GRATIFICAÇÕES E OUTRAS REMUNERAÇÕES PAGAS A EMPREGADOS.
Despesas com vale alimentação (artigo 3o, inciso X, das Leis 10.637 de 2002 e 10.833
de 2003) apenas podem ser deduzidas por pessoa jurídica que explore as atividades de
prestação de serviços de limpeza, conservação e manutenção. Por igual, não há previsão
legal para o creditamento com base em despesas com propaganda, bem como com
ordenados, salários, comissões, gratificações e outras remunerações pagas a
empregados. (Acórdão no 3302004.684; 29/08/2017; Data: ; Relatora: Conselheira Ana
Clarissa Masuko dos Santos Araujo)
Diante disso, entendo pela inexistência de direito de crédito com relação a esse item e
pela manutenção do respectivo lançamento.
Glosas mantidas por ausência de especificação, segregação com área administrativa ou
prova de essencialidade e relevância
As “indenizações pagas e/ou faltas e avarias” são dispêndios pagos aos
contratantes dos fretes por falta ou avaria nas mercadorias entregues. São indenizações civis
devidas pelo transportador e, ainda que sejam despesas necessárias à atividade, não são insumos
por não terem natureza de prestação de serviço, tampouco equivalerem aos seguros.
Compulsando a peça do recurso voluntário, verifica-se que a contestação das
demais glosas foi apenas genérica, como se observa nos trechos:
34. Os serviços adquiridos de terceiros, objeto da presente análise, são,
indubitavelmente, custos estritamente necessários e diretamente ligados à atividade da
empresa, conforme demonstrado através de laudo técnico produzido no processo
administrativo n° 11065.725121/2013-52 (DOC. 03 da impugnação).
(...)
60. PORTANTO, TODOS OS DISPÊNDIOS RELACIONADOS NO ANEXO I DO
AUTO DE INFRAÇÃO, OBJETO DA GLOSA FISCAL, REPRESENTAM CUSTOS
INDISSOCIÁVEIS DO PROCESSO PRODUTIVO DA RECORRENTE, SENDO,
INCLUSIVE, CONTRATADOS POR EXIGÊNCIAS LEGAIS.
Fl. 3331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-011.615 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.723228/2016-17

Para as glosas citadas abaixo, a empresa não apresentou os necessários elementos
para comprovar a legitimidade do crédito pleiteado, ou seja, não houve a efetiva associação da
glosa, com a prestação de serviços e a informação do laudo:
a) Amortização de Edifícios e Benfeitorias: “Conservação e Reparos” e
“Despesas com instalações”.
b) Serviços de Terceiros PJ: serviços de informática, limpeza, engenharia,
despachante, cobrança, alarme, honorários advocatícios, serviços contábeis, serviços de portaria,
medicina do trabalho, desentupimento, telefonia, internet, relógio ponto, Serasa, contribuições
sindicais, assessoria ambiental, recursos humanos, serviços administrativos, hotelaria,
alimentação, chaveiro, serviços gerenciais, serviços postais, despesas com exportação,
tabelionatos e custas judiciais etc.
c) Outros Créditos sem Previsão Legal: “Água” e “Despesas com Exportação”.
Confira-se o laudo:

Fl. 3332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-011.615 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.723228/2016-17

Em relação aos créditos sobre bens do ativo imobilizado, não houve contraprova
das constatações da fiscalização decorrentes da escrita da Recorrente, tendo o laudo apenas
citado os referido direito, sem aprofundamento.
Além da ausência de especificação da função e aplicação das despesas, há outras
de nítido caráter administrativo (recursos humanos, serviços administrativos etc.).
Na apuração de PIS e COFINS não cumulativos, a prova da existência do direito
de crédito pleiteado incumbe ao contribuinte, de maneira que, não havendo tal demonstração,
deve a Fiscalização efetuar as glosas e lançar de ofício com os dados que se encontram ao seu
alcance.
A Fiscalização refez a apuração das contribuições, segregando as hipóteses de
creditamento. Cumpria ao contribuinte apresentar as alegações de direito e a demonstração
pontual em relação a cada uma destas hipóteses, o que não aconteceu.
Isso porque o ônus de provar recai sobre quem alega o fato ou o direito, nos
termos do CPC/2015, art. 373.
Dessa forma, as glosas devem ser mantidas.
Exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS
O STF, no julgamento do RE no 574.706/PR, sob a sistemática da Repercussão
Geral - Tema no 69, reconheceu a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo
do PIS/PASEP e da COFINS e fixou a seguinte tese: "O ICMS não compõe a base de cálculo
para fins de incidência do PIS e da COFINS".
Ademais, houve o julgamento dos embargos de declaração opostos pela União
Federal, restando assentado que:
a) No ponto relativo ao ICMS excluído da base de cálculo das contribuições
PIS/COFINS, prevaleceu o entendimento de que se trata do ICMS “destacado”;
b) A modulação dos efeitos do julgado é para após 15/03/2017, ressalvadas as
ações judiciais e administrativas protocoladas até essa data.
Assim, os efeitos da decisão devem se dar após 15/03/2017, ressalvadas as ações
judiciais e administrativas protocoladas até (inclusive) 15/03/2017, é o caso destes autos que é
anterior a essa data.
E o ICMS a ser excluído da base de cálculo das contribuições é o destacado nas
notas fiscais.
Por isso, deve ser dado provimento ao recurso voluntário neste tópico.
Inclusão do ISS na base de cálculo do PIS e da COFINS
Fl. 3333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3301-011.615 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.723228/2016-17

O ISS integra o conceito de receita bruta e compõe a base de cálculo do PIS e da
COFINS, nos termos do julgamento do REsp 1.330.737/SP, na sistemática de recursos
repetitivos:
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008.
PRESTADOR DE SERVIÇO. PIS E COFINS. INCLUSÃO DO ISSQN NO
CONCEITO DE RECEITA OU FATURAMENTO. POSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 109 E 110 DO CTN.
1. Para efeitos de aplicação do disposto no art. 543-C do CPC, e levando em
consideração o entendimento consolidado por esta Corte Superior de Justiça,
firma-se compreensão no sentido de que o valor suportado pelo beneficiário do
serviço, nele incluindo a quantia referente ao ISSQN, compõe o conceito de
receita ou faturamento para fins de adequação à hipótese de incidência do PIS e
da COFINS.
2. A orientação das Turmas que compõem a Primeira Seção deste Tribunal
Superior consolidou-se no sentido de que ‘o valor do ISSQN integra o conceito
de receita bruta, assim entendida como a totalidade das receitas auferidas com o
exercício da atividade econômica, de modo que não pode ser dedutível da base
de cálculo do PIS e da COFINS’ (REsp 1.145.611/PR, Rel. Ministra Eliana
Calmon, Segunda Turma, DJe 8/9/2010; AgRg no REsp 1.197.712/RJ, Rel.
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 9/6/2011; AgRg nos EDcl
no REsp 1.218.448/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma,
DJe 24/8/2011; AgRg no AREsp 157.345/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, DJe 2/8/2012; AgRg no AREsp 166.149/CE, Rel. Ministro
Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 28/08/2012, DJe 4/9/2012; EDcl no
AgRg no REsp 1.233.741/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda
Turma, julgado em 7/3/2013, DJe 18/3/2013; AgRg no AREsp 75.356/SC, Rel.
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/10/2013, DJe
21/10/2013).
3. Nas atividades de prestação de serviço, o conceito de receita e faturamento
para fins de incidência do PIS e da COFINS deve levar em consideração o valor
auferido pelo prestador do serviço, ou seja, valor desembolsado pelo
beneficiário da prestação; e não o fato de o prestador do serviço utilizar parte do
valor recebido pela prestação do serviço para pagar o ISSQN - Imposto Sobre
Serviços de Qualquer Natureza. Isso por uma razão muito simples: o
consumidor (beneficiário do serviço) não é contribuinte do ISSQN.
4. O fato de constar em nota fiscal informação no sentido de que o valor com o
qual arcará o destinatário do serviço compreende quantia correspondente ao
valor do ISSQN não torna o consumidor contribuinte desse tributo a ponto de se
acolher a principal alegação das recorrentes, qual seja, de que o ISSQN não
constituiu receita porque, em tese, diz respeito apenas a uma importância que
não lhe pertence (e sim ao município competente), mas que transita em sua
contabilidade sem representar, entretanto, acréscimo patrimonial.
5. Admitir essa tese seria o mesmo que considerar o consumidor como sujeito
passivo de direito do tributo (contribuinte de direito) e a sociedade empresária,
por sua vez, apenas uma simples espécie de ‘substituto tributário’, cuja
responsabilidade consistiria unicamente em recolher aos cofres públicos a
exação devida por terceiro, no caso o consumidor. Não é isso que se tem sob o
Fl. 3334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3301-011.615 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.723228/2016-17

ponto de vista jurídico, pois o consumidor não é contribuinte (sujeito passivo de
direito da relação jurídico-tributária).
6. O consumidor acaba suportando o valor do tributo em razão de uma política
do sistema tributário nacional que permite a repercussão do ônus tributário ao
beneficiário do serviço, e não porque aquele (consumidor) figura no polo
passivo da relação jurídico-tributária como sujeito passivo de direito.
7. A hipótese dos autos não se confunde com aquela em que se tem a chamada
responsabilidade tributária por substituição, em que determinada entidade, por
força de lei, figura no polo passivo de uma relação jurídico-tributária
obrigacional, cuja prestação (o dever) consiste em reter o tributo devido pelo
substituído para, posteriormente, repassar a quantia correspondente aos cofres
públicos. Se fosse essa a hipótese (substituição tributária), é certo que a quantia
recebida pelo contribuinte do PIS e da COFINS a título de ISSQN não
integraria o conceito de faturamento. No mesmo sentido se o ônus referente ao
ISSQN não fosse transferido ao consumidor do serviço. Nesse caso, não haveria
dúvida de que o valor referente ao ISSQN não corresponderia a receita ou
faturamento, já que faticamente suportado pelo contribuinte de direito, qual
seja, o prestador do serviço.
8. Inexistência, portanto, de ofensa aos arts. 109 e 110 do CTN, na medida em
que a consideração do valor correspondente ao ISSQN na base de cálculo do
PIS e da COFINS não desnatura a definição de receita ou faturamento para fins
de incidência de referidas contribuições.
9. Recurso especial a que se nega provimento.
Desse modo, nego provimento ao pleito de exclusão da base de cálculo das
contribuições do ISS.
Impossibilidade de atualização dos créditos
Alega a Recorrente que “a resistência do fisco em relação à legitimidade dos
créditos ora glosados tem o mesmo efeito da mora, quando da apreciação do pedido de
restituição ou ressarcimento e, portanto, implica a necessidade de correção monetária dos
créditos pela Taxa Selic, mesmo índice utilizado pela Fazenda para atualização dos créditos
tributários”.
Não há suporte legal para a correção de 1% ao mês, ao passo que não houve
qualquer resistência ilegítima. No caso, houve glosa de parte de dispêndios da não
cumulatividade das contribuições em decorrência da utilização de créditos extemporâneos.
A correção dos créditos no âmbito da não-cumulatividade do PIS/PASEP e da
COFINS, é vedada pelo art. 13, c/c o art. 15, IV, da Lei no 10.833/2003 e pela Súmula CARF n°
125:
Súmula CARF no 125
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas
não incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da
Lei no 10.833, de 2003.
Fl. 3335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3301-011.615 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.723228/2016-17

O recurso deve ser negado neste ponto.
Diligência
Há de se indeferir o pedido de diligência, na forma do art. 18, do Decreto no
70.235/72, pois prescindível, na medida em que não há questão a ser esclarecida, pois os
elementos constantes dos autos são suficientes para análise do mérito da defesa do contribuinte.
Conclusão
Do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para reverter as
glosas dos dispêndios relacionados a: seguro; rádio; monitoramento; gerenciamento de risco;
telefone operacional (motoristas); material de proteção; uniforme; pedágios e para admitir a
exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro, Relatora

Fl. 3336
DF CARF MF
Documento nato-digital